Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-97.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. IMÓVEL. ASSENTAMENTO RURAL. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou a união estável havida entre as partes, iniciada em meados de 2009 e findada em novembro de 2016, e julgou improcedente o pedido de partilha.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há se falar em cerceamento de defesa quando despicienda a produção da prova pleiteada.
3. Inviável o acolhimento do pedido de partilha de imóvel inserido em área de assentamento rural, destinado a programa de reforma agrária.
4. Eventuais direitos adquiridos sobre o imóvel objeto de assentamento, após a dissolução da união estável, não se comunicam para fins de partilha, sendo irrelevante a ocupação pelo casal em data anterior à suposta concessão do termo de uso.
5. Segundo o artigo 5o da Instrução Normativa n. 38/2007 do INCRA, que dispõe sobre normas da autarquia federal para efetivar o direito das trabalhadoras rurais ao Programa Nacional de Reforma Agrária, nos casos de dissolução do casamento ou da união estável será assegurada a permanência da mulher como detentora do lote ou parcela, desde que os filhos estejam sob sua guarda. Restando incontroverso que o filho em comum do casal está sob a guarda da mãe, eventual disputa de ocupação se daria em favor dela.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.